Tribunal: TJMT
Processo: 1001622-92.2022.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001622-92.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - CPF: 060.039.506-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), MARCIO FRANCO - CPF: 056.563.129-25 (APELADO), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” - RELAÇÃO DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - COMPRAS NÃO RECONHECIDAS - UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA DE SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTO À REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES CONTESTADAS - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista

2. Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3. Não demonstrada pelo banco requerido a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora, torna-se indevido o débito, condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos pela parte, porém na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé da instituição bancária ré.

4. A indenização por danos morais, quando arbitrada em desconformidade com a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, admite alteração.

5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinado com Pedido de Tutela Antecipada, Indenização por Danos Materiais e Morais” n.º
1001622-92.2022.8.11.0051
, proposta em seu desfavor por
MARCIO FRANCO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, tornando definitiva a tutela antecipada concedida; declarando inexistentes os débitos discutidos nestes autos; condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte autora requer o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca de ilegitimidade passiva
ad causam
, eis que a própria autora narra que “
foi vítima de um assalto intentado por terceiros, oportunidade em que, teve seus pertences subtraídos pelos criminosos que, supostamente, realizaram três transações que juntas perfizeram o montante de R$2.576 (dois mil quinhentos e setenta e seis reais), não tendo ocorrido falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira
”.

Cita que “
tão somente atendeu ao comando de transação bancária que foi realizada mediante utilização dos mecanismos de segurança
”, não atuando no pacto, relação de consumo ou negocial de terceiros, seja na qualidade de produtor ou ente comercializador e, tampouco, houve erro comprovado ou dolo, pugnando por sua exclusão do polo passivo da ação.

Ademais, defende inexistir ato ilícito de sua parte, informando que as transações foram realizadas com o cartão físico, efetivadas com a via original do cartão, mediante a validação de
chip
e senha secreta, cadastrada pelo cliente, de uso pessoal e intransferível, motivo pelo qual as movimentações realizadas não levantaram nenhuma suspeita ao banco, visto que, ocorreram com todas as medidas de segurança cabíveis.

Alude que “
quanto ao pedido de devolução dos valores, importante destacar que na data do ocorrido o autor não possuía seguro contra perda e roubo, o que impossibilitou o ressarcimento das transações
”.

No que concerne à transferência via pix, esclarece a apelante que essa foi realizada mediante dispositivo autorizado pelo autor, utilizando-se de mecanismos de validação, tendo sido efetuada 2 (dois) dias após o ocorrido.

Portanto, diante do exposto, menciona que “
não é possível verificar qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira, que apenas seguiu o comando dado pelo recorrido de transferência do montante para a conta bancária indicada
”.

Ainda, defende inexistir fraude no âmbito da operação bancária, tendo em vista que as operações foram realizadas sem vício de segurança, por meio de golpe externo, motivo pelo qual, não incide no caso indenização por danos morais, sendo desarrazoado e abusivo o pedido autoral. Por fim, caso se considere que a apelada efetivamente sofreu algum dano a sua moral, pugna a instituição bancária pela minoração do valor arbitrado.

Contrarrazoando o apelo da ré, defende a autora que “
a demandada procedeu em desacordo com a legislação vigente, ao não atender a contestação das transações realizadas por terceiros, e ainda, proceder com o aumento do limite de crédito
”.

Assim, defende restar caracterizado defeito na prestação do serviço pela parte adversa, na medida em que a apelante, empresa de grande porte, possui o dever de obstar a prática de tais atos, motivo pelo qual não há que se falar em afastar a condenação por danos morais, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinado com Pedido de Tutela Antecipada, Indenização por Danos Materiais e Morais” n.º 1001622-92.2022.8.11.0051, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, tornando definitiva a tutela antecipada concedida; declarando inexistentes os débitos discutidos nestes autos; condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter sido roubada em 16 de abril de 2022, sendo subtraído de si diversos objetos, “
além das compras realizadas pelos cartões (débito e crédito) e pix ‘descobertos’ após a ida aos bancos
”.

Cita que no dia 18 de abril, segunda-feira, quando da abertura dos bancos, dirigiu-se a agência bancária e contou o ocorrido ao atendente. Aduz que o atendente verificou as movimentações irregulares e assim abriu procedimento de verificação dos fatos.

Aduz que foram realizadas pelos meliantes 3 (três) compras por meio do cartão de crédito bem como uma transferência via pix no valor de R$ 1.315,00 (mil trezentos e quinze reais).

Informa que “
mesmo aberto a contestação dos lançamentos alhures mencionado junto a agência responsável pela conta do requerente, inclusive fora demonstrado o boletim de ocorrência registrado, o autor recebeu a negativa da parte requerida em cancelar as compras realizadas pelos criminosos em seu cartão de crédito e a arcar com os valores indevidamente subtraídos por meio de pix
”.

Diante do exposto e considerando abusiva a atitude da ré, que se recursa a devolver os valores indevidamente transferidos de sua conta bancária, ingressou a autora com a presente demanda.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, a instituição bancária defende, em síntese, a inaplicabilidade da inversão do ônus probatório; ausência de ato ilícito de sua parte; a culpa do consumidor; a inocorrência de falha no serviço prestado; bem como a inexistência de danos passíveis de reparação.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, e entendendo restar configurada falha na prestação do serviço pela instituição bancária ré, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, este último no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Ao caso, prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, serem aplicadas regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito, nos termos do inciso I do § 1.º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, restou incontroversa a ocorrência de fraude na realização das compras com o cartão de crédito da parte autora, bem como a transferência via
pix
.

Apesar da instituição bancária mencionar que as transações foram realizadas com o cartão físico, efetivadas com a via original do cartão, mediante a validação de chip e senha secreta, bem como que a transferência via
pix
foi realizada mediante dispositivo autorizado pelo autor, utilizando-se de mecanismos de validação; deixou a ré de apresentar provas de suas alegações, não provando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, consoante imposição contida no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ao caso, cumpre salientar que as instituições financeiras devem garantir a segurança dos serviços prestados, responsabilizando-se por eventual falha, tratando-se de risco do negócio.

Desse modo, ao disponibilizarem aos consumidores o acesso aos seus serviços com a utilização de cartão magnético, deve ser garantida absoluta segurança do meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes.

Reitera-se, atentando ao que foi narrado pela instituição bancária bem como considerando o que foi por ela juntado aos autos, tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Assim, tem-se que houve a falha na prestação dos serviços pela ré, por risco da própria atividade, o que está caracterizada ante à ausência de adoção de providências e medidas de segurança de dados protegidos pelo sigilo bancário e análise do perfil de consumo concomitante às operações bancárias, por uso fraudulento do cartão, em descompasso com os registros antecedentes do consumidor.

Diante do todo o exposto, consoante bem apontado pelo Juízo
a quo
, operações exasperaram significativamente o valor ordinariamente pago a título das faturas, sendo certo, ainda, que foram realizadas todas na mesma data e em favor da mesma pessoa, utilizando todo o limite disponível. Ademais, tem-se que a parte apelante não desconhece a ação dos autores da infração delituosa quanto às operações impugnadas, na medida em que justifica o indeferimento dos pedidos administrativos em virtude da inexistência de prévia contratação de seguro contra roubos e furtos, o que não se admite.

O caso em tela trata-se, portanto, de fortuito interno a ser suportado pelo prestador do serviço.

A corroborar o exposto acima, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, inclusive este, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Prestação de serviços bancários.
Cartão de crédito
. Incidência do CDC.
Compras impugnadas pela autora
.
Fraude incontroversa
.
Falha de segurança na prestação dos serviços quanto à regularidade das operações contestadas
. Inteligência do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Danos morais in re ipsa
.
Caracterizado
. Teoria do desvio produtivo do consumidor aplicável à espécie. Quantum indenizatório que não comporta revisão, em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Correção monetária. Utilização da Taxa Selic. Inadmissibilidade. Precedentes desta Corte. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP - Apelação Cível 1008648-25.2021.8.26.0451; Relator (a): Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2022; Data de Registro: 24/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
CARTÃO DE CRÉDITO
-
COMPRAS NÃO RECONHECIDAS
-
UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIRO
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-
FORTUITO INTERNO
- MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.
Não demonstrada pelo banco requerido a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora, torna-se indevido o débito, condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos pela parte, porém na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido
. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJMT - N.U 1030238-83.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
Roubo de cartão de crédito
.
Falha na prestação de serviço
.
Dados pessoais vazados
.
Compras que destoam do perfil de consumo do apelado aprovadas sem as cautelas de praxe
.
Ausente culpa exclusiva da vítima
. Responsabilidade do banco não elidida na forma do artigo 14, § 3º, I e II do CDC.
Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude
. Súmula 479, do STJ. Dano moral. Caracterizado. Indenização devida, também, pelo desvio produtivo do consumidor. Valor mantido em R$.15.000,00 ante a proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10237085020198260114 SP 1023708-50.2019.8.26.0114, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 19/07/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

Assim, o que se tem é que não restou comprovado pelo réu que a compra foi efetivada pela autora que ainda tentou resolver a cobrança indevida pela via administrativa, não obtendo êxito.

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva por parte da instituição bancária, eis que houve falha de segurança na prestação de seus serviços, tornando-se responsável pelos danos causados ao autor.

Ainda, em consonância com as jurisprudências expostas, tem-se que a situação pela qual passou a autora superou o que se convencionou chamar de mero aborrecimento. Diante de referido quadro, é inegável o desgaste imposto ao consumidor, que ultrapassa a esfera do dissabor e que deve ser reparado pela via dos danos morais.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se mais compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Desse modo, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação de contrarrazões pelo patrono do agravado quanto ao recurso de apelação interpostos pelo agravante.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando-se os honorários advocatícios a 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, mantendo-se incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023